Tribunal: TJES
Processo: 5000238-49.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Unilaterais
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000238-49.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FILIPE FREITAS DE SOUZA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ÔNUS DO IMPUGNANTE DE DEMONSTRAR QUE A PARTE BENEFICIÁRIA TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REVISÃO CONTRATUAL. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, a favor de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a exigibilidade de apresentação do contrato original como requisito para a busca e apreensão; (ii) a constituição válida em mora do devedor; (iii) a possibilidade de revisão de encargos contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato original não constitui requisito essencial para a propositura de ação de busca e apreensão, especialmente quando se trata de contrato eletrônico, conforme jurisprudência consolidada.

A constituição em mora do devedor foi válida, sendo suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, conforme entendimento do STJ no Tema 1.132.

A revisão contratual é possível no bojo da ação de busca e apreensão, mas a taxa de juros pactuada no contrato não demonstrou abusividade em relação à taxa média de mercado, não configurando desequilíbrio contratual ou vantagem excessiva da instituição financeira.

Encargos acessórios incidentes no período de anormalidade contratual não influenciam na descaracterização da mora, conforme tese do Tema 972 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação do contrato original não é indispensável para a busca e apreensão, especialmente em contratos eletrônicos.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor.

A revisão de cláusulas contratuais no âmbito de busca e apreensão é possível, mas a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não caracteriza abusividade sem evidências de desvantagem exagerada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/69; CPC/2015, art. 99, §3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º; Temas 28, 972 e 1.132 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888, Tema 1.132, j. 09/08/2023; STJ, REsp 1.061.530/RS, Tema 28, j. 10/03/2009; STJ, REsp 1639259/SP, Tema 972, j. 12/12/2018.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FELIPE FREITAS DE SOUZA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível DE Vila Velha que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor da Cooperativa de Crédito Coopermais – SICCOB COOPERMAIS.

O agravante requereu deferimento do benefício da gratuidade de justiça para que restasse isenta do preparo recursal, e alegou ainda, em síntese:

(i)
nulidade da ação de busca e apreensão ou indeferimento da petição inicial, em razão de não ter sido instruída pela via original da Cédula de Crédito Bancária;

(i
i
)
não houve entrega da notificação para constituição em mora do débito cobrado;

(
i
i
i
)
que

segundo entendimento acerca dos contratos bancários (Tema 28, STJ) a cobrança de encargos abusivos acima da média de mercado, descaracteriza a mora e, por consequência, os efeitos decorrentes dessa medida, sendo esta a hipótese, porquanto a taxa de juros contratada supera a média da taxa de juros praticadas no mercado na mesma época do contrato, pugnando pela revisão das taxas remuneratórias de juros e afastamento da mora;
(
iv
)
pugna pela revisão e nulidade de todas as tarifas cobradas, dada a abusividade, como tarifa de serviços de terceiro, de registro, avaliação de bens, seguro prestamista, entre muitas outras apontadas.

Assim, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e no mérito, a revogação da medida de busca e apreensão deferida.

Decisão deferindo o pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal para fins de isenção do preparo, mas recebendo o recurso sem efeitos suspensivos.

Contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

1. Da impugnação da gratuidade de justiça

Em contrarrazões, a parte agravada afirma que deve ser revogada gratuidade da justiça concedida nesta instância à agravante, ao argumento de que não há comprovação da sua hipossuficiência.

Como registrado em minha decisão preambular, o pedido de gratuidade de justiça nesta instância recursal para fins de isenção do preparo foi acolhido por não vislumbrar dos autos motivos que infirmassem a declaração de hipossuficiência prestada pela recorrente, a qual goza de presunção de veracidade, na forma do art. §3º do art. 99 do CPC, in verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Sobre a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, ressalto que cabe ao impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras de pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Entretanto, a parte não trouxe aos autos documentos que demonstrem a capacidade financeira do Agravante, ônus que lhe incumbia.

Nesse sentido:

“(...). 1.
Tratando-se de impugnação à assistência judiciária, compete ao impugnante comprovar que a requerida possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorrida. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
(...)”. (TJES. Apel Número: 0016929-77.2014.8.08.0048. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. 3ª Câmara Cível. 09.08.2024).

“(...). 4.
O ônus da prova da capacidade financeira para impugnação da gratuidade de justiça recai sobre a parte impugnante.
(...) (TJES. Apel. 5005289-50.2022.8.08.0035. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. 4ª Câmara Cível. 21.10.2024).

Assim,
rejeito
a impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

2. Da preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal.

Conforme mencionado, a parte agravada alegou, em contrarrazões, a preliminar de ausência de regularidade formal do recurso, afirmando que a agravante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto não houve ataque direto aos termos da decisão agravada, trazendo em suas razões questões acerca da abusividade do contrato, as quais são alheias ao comando vergastado.

A alegação é infundada. Vejamos.

A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, em favor da agravada, entendendo por comprovados os requisitos do Decreto-Lei 911/69 (art.3º), ou seja, comprovada a mora ou o inadimplemento.

A parte agravante em suas razões recursais afirma a incorreção de tal determinação, uma vez que, ao seu ver, a ação de busca e apreensão está lastreada por instrumento contratual inválido, e também afirma a invalidade da notificação extrajudicial de constituição do devedor em mora, o que significa dizer que a decisão ignorou ausência de requisito indispensável para o ajuizamento da ação.

Longe de considerar que a agravante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que a recorrente tenha também se insurgido contra a suposta abusividade de cláusulas estabelecidas no contrato, pugnando por sua revisão (havendo entendimento da Segunda Seção do c.STJ no sentido de ser possível, no próprio bojo da ação de busca e apreensão, discutir-se a legalidade das cláusulas contratuais) é de se rememorar ser possível que haja descaracterização da mora na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade, o que levaria à inadequação da decisão liminar de busca e apreensão, justamente por ausência do requisito previsto no Decreto-Lei 911/69.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida.

Estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço d
o

agravo
interpos
t
o
e passo ao exame do seu mérito.

3
.
Do m
érito recursal

Em 13.06.2022, as partes firmaram Cédula de Crédito Bancária (CCB) para aquisição de bens e serviços – veículo automotor - que foi alienado fiduciariamente em favor da Instituição Financeira, no valor total de R$ 20.507,61, para pagamento em 36 parcelas de R$ 824,63, com taxa de juros de 2,16% a.m, que o recorrente alega ser abusiva e onerosamente excessiva, eis que fixadas acima da taxa média do mercado registradas no site do Banco Central.

No que concerne à alegada ausência de documento obrigatório, convém rememorar que a exigência de instrução do feito com o título original se dá quando este é passível de circulação, seja mediante tradição ou endosso. Isso porque, em sendo permitido o prosseguimento da demanda instruída com fotocópia de título passível de circulação, a parte requerida estaria sujeita a ser demandada noutra ação judicial – eventualmente proposta por endossatário com lastro no título original – o que importaria em vulnerabilidade excessiva do devedor.

Todavia, tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em cédula de crédito bancário inadimplida – ação de conhecimento, pois –, este egrégio Tribunal possui entendimento por ser “
despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180000449, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho – Relator Substituto: Marcelo Menezes Loureiro, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Nesse sentido, ainda cito:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO
–
EXIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL OU DE SUA CÓPIA AUTENTICADA
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROVIDO.
1.
A jurisprudência pátria compreende que a juntada de contrato original considera-se um formalismo exacerbado, mormente porque inexiste tal obrigação legal prevista no Decreto-lei nº 911/69 e o documento não possui natureza cambial.
2.
Para fins de demonstração do negócio jurídico que embasa a ação de busca e apreensão é desnecessária a apresentação de cópia autenticada do contrato, mostrando-se suficiente a juntada de cópia simples do instrumento, salvo na hipótese de dúvida sobre a idoneidade do documento, o que não ocorre no caso sob comento.
3.
Recurso provido. (A.I Número: 5005023-08.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: LUIZ GUILHERME RISSO – TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Data: 11/Feb/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. APENSAMENTO DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO ORIGINAIS. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Desnecessária a juntada da avença original firmada entre as partes para fins de comprovação do débito, conquanto inexiste qualquer imposição no Decreto-Lei nº 911/67 nesse sentido. A simples cópia do contrato, que possui presunção relativa de autenticidade, é suficiente para cumprir tal desiderato. 2. Prescindível também o apensamento da procuração e do substabelecimento originais. O Tribunal da Cidadania há muito defende o entendimento de que a “
lei processual admite a produção de prova por meio de fotocópias de documentos particulares ou por outros tipos de reprodução mecânica.”
(STJ - REsp 1046497/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/11/2010). 3. Na linha da inteligência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, também não há imposição de que a cópia da procuração e do substabelecimento sejam autenticadas, já que se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes. 4. Recurso provido. (A.I 5002769-62.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER; Data: 20/Jun/2022).

A original do título não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, porquanto tal exigência apenas se justifica para a propositura dos feitos executivos, de modo que somente tem vez “caso o bem alienado fiduciariamente não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, hipótese, distinta do caso concreto, na qual seria facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190021403, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 23/04/2021).

Não bastasse, na hipótese dos autos, verifica-se peculiaridades no contrato de financiamento, tendo em vista que a celebração foi
eletrônica -
sendo assinado de forma eletrônica-, havendo, portanto, desnecessidade da juntada da via original também por esse motivo.

Tampouco merece guarida a alegação de ausência de comprovação da constituição em mora do agravante.

A 2ª Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais (REsp 1.951.662/RS e RESp 1.951.888) submetidos à sistemática de Recursos Repetitivos de força vinculante obrigatória, encerrado recentemente, em 09.08.2023, concluiu a tese no
Tema nº 1.132
, segundo a qual: "
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,

dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

E observando os elementos que instruem a petição inicial é possível constatar que o banco agravado encaminhou a notificação extrajudicial ao
mesmo endereço registrado no contrato
, estando assim dispensada a prova do recebimento da missiva, e restando constituído em mora o devedor.

Ato seguinte, o recorrente pretende a revisão das cláusulas, taxas de juros e tarifas do Contrato de Financiamento que deu azo à ação de busca e apreensão movida pelo banco agravado, o que é possível, como prefalado.

Em razão da íntima relação presente entre a ação de busca e apreensão e a ação que visa revisar as cláusulas contratuais, é cabível a discussão, em sede de contestação, ora reiterada nas razões do agravo, do contrato firmado entre as partes, atendendo-se, assim, ao propósito de facilitação da defesa do consumidor.

O que é relevante para a apreciação deste recurso, neste momento, é a análise se a mora pode ser desconstituída ou descaracterizada na hipótese, em razão da abusividade de encargos cobrados no contrato, relativamente ao período de normalidade. Por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.061.530 – RS pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de efeitos vinculantes no Tema nº 28, segundo a qual: “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

Ocorre que,
in casu,
não verifico,
prima octuli
, a abusividade das taxas de juros pactuadas no contrato de financiamento revisado.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos Recursos Repetitivos
1
, no que diz respeito aos
juros remuneratórios
,
in verbis
:

a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25);

c)
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC - Tema 26); e

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada
– art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente demonstrada,
ante às
peculiaridades do caso concreto
. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC- Tema 27).

Em que pesem os argumentos da parte recorrente, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, costumeiramente invocados no âmbito deste egrégio Tribunal, não suplantam o entendimento sedimentado, sob o rito dos recursos repetitivos, de que
o fato de os juros extrapolarem a taxa média praticada pelo mercado em operações da mesma espécie, no período de celebração do contrato, não indica, por si só, a existência de abusividade.

Dessa forma, cabe averiguar,
casuisticamente
, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, se verificado
intenso desequilíbrio contratual
e
obtenção de vantagem excessiva
pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

Tal raciocínio vai ao encontro da jurisprudência do STJ, mormente das orientações emanadas no julgamento do REsp 1.061.530/RS de Relatoria da Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009. Quanto à taxa média do mercado, a orientação firmada no referido acórdão do repetitivo menciona que:

“(...)
foram consideradas abusivas taxas distintas, o que demonstra apenas que,
'
como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros [...]

Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos".

E mais recentemente, é possível citar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Centrando no caso específico, ao menos em superficial cognição, ainda que exista certa superioridade entre a taxa praticada no contrato
(
de
2
,
1
6
% a.m
)
e a taxa média praticada no mercado pelas demais Instituições –

2,04
% a.m
-
para a mesma modalidade (crédito para aquisição de bem - veículo) e época (13 de junho de 2021) do contrato, conforme pesquisa efetuada junto ao site do Banco Central do Brasil
2
, por ora, não há como se afirmar a abusividade das taxas avençadas, porquanto a
pequena

diferença
observada
não
configura

intenso desequilíbrio contratual
ou obtenção de vantagem excessiva.

Ademais, como citado alhures, não deve o juiz basear-se exclusivamente na taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para concluir que a taxa contratada é abusiva, sem levar em consideração, no caso concreto, outros fatores relacionados à operação, dentre os quais, considero relevantes apontar: a) o valor solicitado pelo cliente e o
spread
bancário; b) o prazo de amortização da dívida; c) a existência ou não de garantias da operação; d) existência ou não de entrada; e) existência ou não de seguro; f) o
risco do cliente –
rating
; g) as fontes de renda e patrimônio do cliente; h) histórico de negativação e protestos do cliente; i) o relacionamento com a instituição, inexistindo, in casu, qualquer apontamento descrito pela parte agravante acerca das peculiaridades do contrato por ela firmado a me convencer que as taxas foram ajustadas em desvantagem exagerada da recorrente frente aos demais contratos praticados no mercado.

Não demonstrada a abusividade das taxas de juros,
não resta descaracterizada a mora
do contrato.

Despiciendas, neste momento processual, análises acerca das aventadas abusividades de cláusulas/tarifas incidentes no período de anormalidade do contrato - como a suposta cumulação ilegal de comissão de permanência com outros encargos da mora-; ou das cobranças de valores de tarifas acessórias do contrato, as quais a recorrente também alega serem abusivas, já que não influenciam a descaracterização da mora, na forma da tese sufragada no Tema 972/STJ, segundo a qual: “
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ademais, deve-se aguardar a apreciação das referidas teses (e pedidos correlatos) pelo magistrado
a quo
, a não incorrer na indevida supressão de instância.

Pelo exposto, conheço, mas
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

1
(STJ. REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009, Recurso Repetitivo, Temas 25, 26, 27).

2
Disponível in: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores>. Acesso em 1405.2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.